Tribunal: TJSP
Processo: 2109497-22.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Julgamento conjunto dos recursos pendentes da TELEFÔNICA na fase de liquidação da ação coletiva - Decisão que determina a observação do que se decidiu no AI 2190684-86.2016.8.26.0000 – Inconformismo – Determinação do juízo que apenas inibe decisões conflitantes – Caso concreto em que foi juntada a radiografia, confirmando a legitimidade da parte autora – Possibilidade de serem fixados, desde já

Ementa:
Julgamento conjunto dos recursos pendentes da TELEFÔNICA na fase de liquidação da ação coletiva - Decisão que determina a observação do que se decidiu no AI 2190684-86.2016.8.26.0000 – Inconformismo – Determinação do juízo que apenas inibe decisões conflitantes – Caso concreto em que foi juntada a radiografia, confirmando a legitimidade da parte autora – Possibilidade de serem fixados, desde já os critérios de cálculos – Prosseguimento do feito – Provimento, em parte.